Tribunal: TJPA
Processo: 0804912-06.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804912-06.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Geraldo Fernandes de Oliveira contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, argumentando possuir direito à isenção das custas processuais. O agravante, ex-prefeito de Bannach, sustenta hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, enquanto a decisão contestada considerou sua capacidade econômica para suportar os custos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, com base na comprovação de sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, estabelece que a gratuidade de justiça é garantida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

A análise dos autos revela a ausência de documentos que comprovem a hipossuficiência alegada pelo agravante, não havendo evidência de que sua situação econômica seja impeditiva ao pagamento das despesas processuais.

O agravante é ex-prefeito, com histórico de envolvimento em múltiplas ações judiciais, incluindo casos de desvio de recursos, e é representado por escritório de advocacia de renome, o que sugere condições financeiras para custear as despesas judiciais.

Nos termos da jurisprudência do STF e do STJ, a presunção de pobreza é relativa, podendo o magistrado negar a gratuidade se houver elementos que afastem a hipossuficiência.

A possibilidade de parcelamento das custas em quatro vezes indica que o agravante poderia arcar com o valor sem prejuízo ao sustento familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige comprovação de hipossuficiência, cabendo ao magistrado negar o benefício diante de elementos que afastem essa presunção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 468178 AgREDv-ED/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 30.04.2014; STJ, AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 14.10.2014.

RELATÓRIO

Negado o benefício da gratuidade processual no 1º grau o autor recorre alegando possuir direito subjetivo à benesse processual.

Considerando que o agravante é ex-prefeito de Bannach e tem um longo histórico de réu em dezenas de processos judiciais, entre os quais, muitos por fraude aos servidores públicos do Município quando ocupava a chefia do Executivo e teria promovido em conjunto com o Banco Morada o desvio de parcelas da remuneração dos servidores na forma de empréstimos consignados que aqueles nunca tiveram conhecimento, causando enormes prejuízos aos cofres públicos e aos servidores que tiveram seus dados indevidamente usados e que o indeferimento da gratuidade processual foi aplicado a partir a inércia consciente do agravante, que inclusive está representado por escritórios particulares, aliás um dos maiores do Estado, sem nenhuma referência de
pro bono,
neguei a tutela recursal ID18857782.

Sem Contrarrazões.

O MP preferiu não intervir ID20695015.

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Considerando que do texto da Lei Maior (art. 5º, inciso LXXIV), define que os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita serão concedidos àquele que demonstre, satisfatoriamente, a precariedade de sua situação financeira e que por conta dela não tem condições de arcar com custas e despesas processuais.

Não consta nos autos prova alguma da alegada hipossuficiência do autor. Nesse sentido, como dito acima,
é ex-prefeito de Bannach e tem um longo histórico de réu em dezenas de processos judiciais entre os quais é acusado de desvio de parcelas da remuneração dos servidores na forma de empréstimos consignados e está representado por escritórios particulares renomados no Estado.

Ora, considerando que as custas processuais podem ser divididas em 4 parcelas, me parece evidente que a parte agravante teria condições de arcar com o ônus financeiro sem prejuízo do sustento da família,
a não ser que suponha desde logo não possuir o direito invocado na ação proposta, levando-a a imaginar que neste caso seria um desperdício de recursos.

Aliás, em muitos outros casos os autores têm sido condenados em custas processuais e honorários de sucumbência e a gratuidade processual tem invariavelmente funcionado como uma espécie obliqua de seguro contra a sucumbência.

Destarte, forçoso convir que havendo nos autos elementos que evidenciem que a postulante não faz jus à benesse da gratuidade, o julgador pode denegá-la, independentemente, inclusive, de provocação da parte contrária, desde que, previamente, oportunize ao interessado a comprovação da hipossuficiência.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. (...). JUSTIÇA GRATUITA. CONCESSÃO.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. ART. 332 DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”

(STF, AI 468178 AgREDv-ED / RJ, Rel.
Min. TEORI ZAVASCKI, j. em 30.04.2014,)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo,
podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(STJ, 4ª T., AgRg no REsp 1000055/MS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 14.10.2014)

In casu
, não colho documentos nos autos que façam presumir que o agravante possui situação econômica que não lhe permita pagar as despesas processuais.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/11/2024